Tribunal: TJES
Processo: 5000881-12.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000881-12.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVON COSMETICOS LTDA.
RECORRIDO: EDNA SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000881-12.2022.8.08.0004
Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara
RECORRENTE
: AVON COSMÉTICOS LTDA
RECORRIDO
: EDNA SANTOS DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A lide versa sobre negativação indevida. Alega a parte autora que teve seus dados inscritos nos cadastros de inadimplentes em decorrência de débito existente junto à ré (contrato nº 71558175613692042015). No entanto, afirma que jamais firmou qualquer contrato com a ré. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida.

(4).
A parte ré aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova no presente feito, sob a alegação de que a autora não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC. Ressalta-se, inicialmente, que inexistem provas de que a autora seja revendedora da ré, de modo que não se vislumbra relação comercial entre as partes. Assim, aplica-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor. E mais, considerando a finalidade protetiva do referido código, é cabível a aplicação da inversão do ônus da prova, devendo a ré provar a legitimidade da suposta contratação pela autora. Todavia, nada foi demonstrado pela ré.

(5).
Ademais,
a parte ré alega ter inserido o nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de contrato firmado entre as partes (contrato nº 71558175613692042015). No entanto, a parte ré não comprova que a autora, efetivamente, tenha firmado o aludido contrato. Era necessário que a ré trouxesse aos autos demonstração inequívoca de que a contratação ensejadora da cobrança de fato se realizou. Além disso, destaca-se que, tanto na contestação quanto no recurso inominado, a parte ré afirma que para realizar o cadastro de representante da “Avon” é necessário que o “
candidato(a) apresente no momento do preenchimento do cadastro físico, os seguintes documentos pessoais: I. Documento de identidade (RG) e a Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF); II. Comprovante de residência; III. Preenchimento da Ficha Cadastral com a respectiva assinatura do solicitante no documento. Importante destacar que, mesmo que o cadastro seja realizado de forma virtual através da plataforma digital da recorrente, é exigida a apresentação da foto do documento pessoal
”. Apesar de afirmar a exigência de apresentação dos referidos documentos para realização do cadastro, a parte ré não demonstra que a autora efetivamente o tenha feito, vez que sequer traz aos autos o contrato ou as referidas fotos. Evidenciada, nestes termos, a falha na prestação do serviço, bem como do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), de modo que resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes.
Acerto do ato sentencial.

(6).
Por fim,
resta configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Apesar de a parte ré alegar a existência de outra restrição em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, vê-se que aquela ocorreu e perdurou apenas em abril/2019, ou seja, após a negativação indevida discutida nos autos, vez que esta ocorreu em 16.05.2018. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(7)
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)